Tribunal: STF
Processo: Rcl 70908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Filipe Matias Barbosa Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Pitangui/MG (Processo 5000599-84.2024.8.13.0514), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 42.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O feito de origem é uma AÇÃO POPULAR contra a Câmara Municipal de Maravilhas – MG. 



    Ela tem por objetivo contestar a majoração dos subsídios dos vereadores durante a legislatura 2021-2024. Este aumento é considerado uma violação da "regra da legislatura", estipulada no artigo 29, VI da Constituição Federal, que proíbe ajustes nos subsídios dos vereadores dentro da mesma legislatura. A ação busca corrigir essa prática para proteger o patrimônio público e manter a moralidade administrativa. 



    [...]



    Conforme visto o RENOMADO Juízo a quo constatou a ausência de interesse de agir, o que reclamou o indeferimento, haja vista, NO ENTENTER DO EXALTADO SABER DO JUÍZO ORIGINÁRIO, esse autor não logrou em demonstrar, minimamente, a lesividade do erário municipal. Ademais, NO ENTENDER NO RENOMADO JUÍZO, a ação popular NÃO comprovou o ato lesivo ao patrimônio.



    Excelentíssimos Desembargadores, no decorrer do processo originário, FICOU EXAUSTIVAMENTE DEMONSTRADO AS RAZÃO PARA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EXPLICO.



    [...]



    As sucessões de atos normativos de efeitos concretos, na prática, criaram um sistema de revisão geral anual que, ainda por cima, é feito com base no INPC (índice federal), o que, igualmente, viola preceitos constitucionais. 



    ADEMAIS, É VERIFICADO UMA PATENTE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 424/2020, QUE FIXOU O SUBSÍDIO DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2021-2024, HAJA VISTA TER VINCULADO O REAJUSTE À ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO, IN VERBIS: 



    [...]



    O conflito que se verifica, além dos próprios vereadores modificarem seus subsídios em desrespeito ao princípio da anterioridade, eles o fizeram vinculando à índices federais de correção monetária, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja admitida e julgada procedente a presente Reclamação, com o objetivo de GARANTIR A OBSERVÂNCIA da Súmula Vinculante 42, proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 42, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo Reclamado julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Popular promovida pelo ora Reclamante, em virtude da ausência de interesse processual do demandante, nos seguintes termos (eDoc. 3, fl. 170-172):



    “Analisando a inicial, constato a ausência de interesse de agir, o que reclama o indeferimento. Explico. 



    [...]



    O autor pretende a suspensão da majoração dos subsídios dos vereadores, bem como do pagamento das majorações realizadas anteriormente, ao argumento que viola os princípios da moralidade e ao artigo 29, VI da CRF/88.



    No caso dos autos, limita-se o autor a afirmar que a majoração dos subsídios dos vereadores teria ocasionado um impacto financeiro, não logrando em demonstrar, minimamente, que teria incidido em lesividade do erário municipal.



    Veja-se, a inicial é instruída com parcos documentos, sequer identificando o autor qual teria sido a lei ou normativo que majorou os subsídios, o que indica que o autor vem utilizando as Ações Populares como verdadeiras lides predatórias.



    A lide predatória também se confirma pelas inúmeras Ações Populares distribuídas pelo mesmo autor nos últimos meses, sempre em face dos Municípios mineiros e Câmaras Municipais, como se percebe das variadas sentenças e decisões juntadas aos autos pelos requeridos, comprovando as diversas ações em trâmite e já extintas tramitando no Judiciário mineiro.



    Portanto, em outras linhas, o que transparece da inicial, no entender deste Juízo e a partir da rápida leitura das ações populares distribuídas pelo autor no TJMG, é que há um intuito de tumultuar o Judiciário Mineiro, em verdadeira litigância predatória e acionamento abusivo da Justiça, tendo em vista o altíssimo volume de ações populares distribuídas com fins similares e, em sua maioria, extremamente genéricas.



    Não estando convencida da regularidade do ajuizamento da ação popular e sua pretensão e, ainda, por considerar genérica, sem comprovação mínima do ato lesivo ao patrimônio, alinho-me por extinguir o feito por ausência de pressupostos processuais.



    [...]



    Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, o que faço com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 42 está especificamente relacionado à inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, reforçando o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, no sentido de que “é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”.



    Vê-se, então, que o referido enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.



    É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a extinção de ação popular por carência de ação e ausência de preenchimento dos pressupostos processuais, tendo em vista o oferecimento de petição inicial genérica e desacompanhada de lastro probatório mínimo.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente